Tribunal: TJMT
Processo: 1017300-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017300-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), DENILTON FELIX RIBEIRO - CPF: 001.140.682-83 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da sua alegada hipossuficiência financeira e dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, § 3o, do CPC/2015 estabelece que a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário.

4. O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme determina o § 2o do art. 99 do CPC/2015.

5. Doutrina especializada reconhece que a mera declaração de pobreza não vincula o juiz, caso haja indícios objetivos de capacidade econômica do requerente.

6. Jurisprudência consolidada entende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência de insuficiência financeira.

7. No caso, os documentos apresentados pelo agravante, especialmente seus holerites, revelam que ele aufere renda mensal de R$ 8.019,50, valor considerado incompatível com a condição de hipossuficiente econômico.

8. Além disso, o agravante não apresentou comprovantes de despesas que pudessem justificar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mesmo que parceladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, mesmo diante da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015.

2. A percepção de renda mensal elevada, sem comprovação de despesas que inviabilizem o custeio do processo, afasta a condição de hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07.02.2018, pub. 08.02.2018.

R E L A T Ó R I O

AI 1017300-04.2025.8.11.0000

DENILTON FELIX RIBEIRO X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENILTON FELIX RIBEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 1002095-65.2025.8.11.0086, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT., indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O pedido liminar foi deferido à id. no 289807852.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 294963355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, da análise dos documentos - holerites - colacionados aos autos principais pelo agravante, constata-se que, nem de longe, ele se insere na categoria de hipossuficiente financeiro, uma vez que aufere renda mensal considerável (R$ 8.019,50), incompatível com a condição de hipossuficiência que insiste alegar.

Ademais, cumpre esclarecer que, inexiste nos autos comprovantes de despesas corriqueiras que possam consumir parte da receita do agravante a ponto de não suportar com o pagamento das custas/despesas do processo, ainda que parceladas.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Logo, não há por onde atender a súplica recursal aventada pelo recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025